Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701891-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICARDO CÉSAR CAMPOS DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória (Processo no 0703067-59.2020.8.07.0000) proposta em desfavor de CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CABE (réu), negou a liminar reclamada, ao fundamento de que a urgência em se suspender a eleição designada para o dia 2.2.2020 foi criada pelo próprio autor, ora agravante, pois esperou, após o indeferimento da inscrição da chapa de que era membro, mais de 40 dias para demandar, em juízo, a suspensão do escrutínio (ID 13944993 – Pág. 6). O indeferimento foi mantido, em grau recursal, a par de igual fundamento (ID 13946410). Contrarrazões apresentadas no ID 14448269, nas quais a agravada alega a prevenção do Exmo Desembargador Arquibaldo Carneiro para conhecimento e julgamento do recurso, visto que é relator do AI 0701091-20.2020.8.07.0000, em que se discutem as mesmas irregularidades anunciadas nas razões do ora agravante. Argumenta, ainda, a perda de objeto do recurso, uma vez que já foram realizadas as eleições. Por meio do despacho de ID 14493698, concedi ao agravante prazo de cinco dias para esclarecer sobre a permanência do interesse no julgamento do recurso, especialmente pela notícia de realização da eleição no dia 2.2.2020, conforme cópia da Ata do Resultado das Eleições de 2020 (ID 14448286). Na petição de ID 14864198, o agravante informa que não houve perda de objeto, porquanto as eleições foram realizadas e o ilícito perpetrado se concretizou. Brevemente relatados, decido. Nos termo do artigo 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Sobre a interpretação a ser conferida ao artigo 81 do RITJDFT, válida a menção de julgado recente, assim ementado: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EDITAL CHOAEM/18. NÚMERO DE VAGAS. LIMINAR NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO A ORGÃO COLEGIADO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 81 DO RITJDFT. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 32 DA LEI 12.086/09. ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA SUGERE LIBERDADE NA OFERTA DE VAGAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. ALTERAÇÕES IMPACTANTES ADIADAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. (...) 2. A prevenção mencionada no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT não se aplica a recursos que tratam do mesmo tema, mas que se originam de ações distintas. (...) (Acórdão 1166647, 07055109720188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacou-se. Na hipótese vertente, as causas de origem estão sendo processadas em autos distintos e em juízos distintos. Com efeito, o decisum objeto da presente insurgência foi prolatado pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, enquanto a interlocutória combatida via AI 0701091-20.2020.8.07.0000 é proveniente do Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília. Portanto, não procede a alegada prevenção. No mais, observo que o agravo de instrumento declinou dois pedidos principais, a saber: i) concessão de liminar para suspensão dos efeitos do edital de convocação de eleições; ii) anulação da eleição designada para o dia 2.2.2020, com a consequente abertura de novo processo eleitoral. O pedido de suspensão dos efeitos do edital convocatório e, assim, do próprio escrutínio, restou superado ante a consumação das eleições. Não mais subsistem, pois, as fundamentações carreadas no recurso. De outra parte, o pedido de anulação das eleições não comporta análise na senda do presente agravo de instrumento, porquanto coincide com o próprio mérito da ação de origem (ação anulatória), que deve ser analisada, em cognição exauriente, pelo juízo natural da causa. Nem mesmo na r. decisão agravada há enfrentamento, ainda que sumário, da matéria. Julgamento antecipado de tal questão importaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ilustrativo, sobre o ponto, o precedente abaixo transcrito, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. VIOLAÇÃO A NORMA CONDOMINIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O pedido não apreciado pela instância originária não poderá ser objeto de recurso até manifestação de forma peremptória, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1177619, 07014353520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019) Destarte, o recurso não deve ser conhecido, porquanto, conforme explanado, o pedido de suspensão do edital de convocação das eleições teve perda superveniente de objeto, ao passo que o pedido de anulação das eleições não pode ser objeto de agravo de instrumento, além de configurar supressão de instância. Ante o exposto, REJEITO a alegação de prevenção. Ainda, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os presentes autos de agravo de instrumento, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator